Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. EXISTÊNCIA DE RISCO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. As medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou eventual revogação depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem a possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima.
2. Para o deferimento ou a manutenção dessas medidas, é necessária a presença de indícios mínimos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a indispensabilidade das medidas para preservar a integridade física e psicológica da vítima.
3. As medidas protetivas impõem restrições a direitos fundamentais e, por isso, só podem ser aplicadas ou mantidas quando houver fundamentos sólidos que as justifiquem.
4. A cognição própria da tutela reclamada é estrita, urgente e preventiva. A Lei Maria da Penha não exige prova plena, tampouco contemporaneidade rígida, porque se destina a impedir o desfecho que o Estado tem o dever constitucional de evitar — a progressão e a consumação da violência e seus efeitos irreversíveis.
5. Ao se exigir “contemporaneidade” como condição para a manutenção da tutela, não se pode desconsiderar a própria natureza da violência psicológica, que se renova diariamente na memória da vítima e subsiste enquanto perdura o estado de temor.
6. A violência emocional não se mede em lapsos cronológicos, mas em intensidade e permanência.
7. A presença de indícios de situação de risco atual e concreto à integridade física e/ou psíquica das vítimas evidencia o restabelecimento das medidas protetivas.
8. Reclamação admitida e julgada procedente. Agravo interno conhecido e não provido.